Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviada por Gabriella Estefanne Souza Santos em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Bradesco Seguros S/A –, indeferira, ao fundamento de que não evidenciara que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório, a antecipação de tutela que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização da cirurgia plástica que lhe fora prescrita. Não se conformando, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que mantém contrato de plano de saúde com a agravada. Acentuara que possui 22 (vinte e dois) anos de idade e, desde a adolescência, sofre com dores excessivas na coluna decorrentes do grande volume de suas mamas. Esclarecera que, após se submeter ao exame de ressonância magnética, fora diagnosticada com “protusões discais central em L4-L5 e L-5-S1 que comprimem saco dural” pelo fato de ser portadora da gigantomastia e assimetria mamária. Mencionara que o tamanho e peso excessivo de suas mamas, além de danos físicos, enseja-lhe danos psicológicos, pois se sente bastante constrangida com sua compleição física, determinando que reduzisse o convívio social a poucas pessoas. Assinalara que após tentar, sem sucesso, o tratamento via medicamentosa para resolver as dores excessivas de coluna, o médico ortopedista que a acompanha recomendara que realizasse cirurgia de redução de mamas, com o objetivo de diminuir a sobrecarga em sua coluna dorsal. Salientara que, conquanto usuária do plano de saúde e já viesse recebendo tratamento clínico, a agravada se recusara a custear o procedimento prescrito sob a alegação de que trata-se de procedimento meramente estético. Asseverara que, contudo, assiste-lhe o direito ao tratamento cirúrgico que lhe fora prescrito, pois se trata de procedimento estético, mas de cunho reparador, notadamente porque fora indicado por médico ortopedista. Assinalara que a cirurgia de redução de mamas tem por finalidade proporcional uma melhora na qualidade de vida física e psicológica, pois a gigantomastia lhe ensejara sérias comorbidades. Defendera que a recusa proveniente da agravada é ilegítima, e, além de não encontrar respaldo nas exclusões de coberturas convencionadas, ignora as garantias que lhe são asseguradas pela legislação de consumo, pois, ao assegurar o custeio do tratamento do qual necessita, as coberturas obviamente compreendem a utilização das técnicas médicas mais modernas e seguras. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, que visa simplesmente a viabilizar a cirurgia que lhe fora prescrita, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da recusa da agravada em assegurar cobertura ao procedimento cirúrgico que individualizara. Asseverara que o provimento arrostado deve, pois, ser reformado, como forma de ser viabilizada a melhoria do seu estado de saúde como expressão do direito fundamental à qualidade de vida que lhe é resguardado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviada por Gabriella Estefanne Souza Santos em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Bradesco Seguros S/A –, indeferira, ao fundamento de que não evidenciara que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório, a antecipação de tutela que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização da cirurgia plástica que lhe fora prescrita. Não se conformando, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear o procedimento médico-cirúrgico de redução de mama, prescrito à agravante como tratamento complementar da enfermidade que a acomete – protusões discais central em L4-L5 e L-5-Sl –, cuja dispensação fora recusada administrativamente pela operadora de saúde sob o prisma de que não se enquadra, a despeito da prescrição médica que apresentara, nas coberturas obrigatórias estabelecidas por encerrar a intervenção natureza puramente estética. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir à agravante dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Conquanto ostente a qualidade de consumidora e esteja patente que efetivamente contratara o plano de saúde ofertado pela agravada, tendo-lhe sido negada a cobertura almejada, não se afigura viável a concessão da tutela provisória em sede de liminar. Do alinhado emerge a constatação de que o litígio estabelecido entre as litigantes derivara da recusa da agravada em custear o tratamento cirúrgico que fora prescrito à agravante sob o fundamento de que, na forma do convencionado, a cirurgia plástica de redução mamária não está compreendida nas coberturas oferecidas, porquanto encerra natureza meramente estética, o que seria apto a eximir a operadora, conforme sustentara, da obrigação de suportar seus custos. Assim emoldurada a controvérsia, de acordo com os elementos coligidos restara incontroverso que fora prescrito à agravante a cirurgia de redução de mamas como medida que pode trazer melhora aos problemas ortopédicos que a afligem, provocando, inclusive, dores, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “Paciente GABRIELLA ESTEFANNE SOUSA SANTOS, em tratamento ortopédico devido cervicodorsalgia postural associado a projeção anterior dos ombros. É sendo portadora de gigantismo mamário bilateral. Está em tratamento ortopédico com pouca melhora do quadro doloroso e postural. Dessa forma, é indicado tratamento cirúrgico com mamoplastia bilateral não estética.” Nota-se, destarte, que a cirurgia plástica fora prescrita à agravante como medida terapêutica destinada a amenizar as manifestações da cervicodorsalgia que a afligem. Ou seja, a cirurgia, conquanto revista-se de natureza plástica, encerra complemento do tratamento ortopédico ao qual se submete, pois não destinada exclusivamente à alteração de sua estética corporal, a despeito de, obviamente, afetá-la. Ocorre que a operadora do plano de saúde negara cobertura ao procedimento sob a assertiva de que o tratamento não se encontra no rol de cobertura estatuído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e na regulação insculpida pelas diretrizes da Resolução Normativa – RN 428/2018, ensejando que a agravante viesse a Juízo pleitear a cobertura do procedimento que lhe fora administrativamente negado. Consignadas essas premissas, conquanto sobeje plausível que o tratamento prescrito não tem natureza meramente estética, conquanto contribua para melhoria da aparência da agravante, encerra tratamento coadjuvante aos problemas ortopédicos que a afligem, figurando como continuidade e complemento do tratamento. Ora, a agravante positivara que é portadora de gigantomastia e assimetria mamária, ensejando-lhe repercussões ortopédicas, deixando patente que a cirurgia de redução de mamas prescrita deve ser compreendida como cirurgia plástica reparadora, e não simplesmente estética. Destarte, aferido que a cirurgia prescrita à agravante destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações dos problemas que a afligem, o cotejo do contrato entabulado entre as partes e o exame das coberturas e das exclusões de cobertura que contempla enseja a apreensão de que não ilide o fomento dos custos do tratamento indicado – mamoplastia redutora[3] –, hábeis a ensejar melhora da situação clínica da agravante – protusões discais central em L4-L5 e L-5-Sl. Contudo, a despeito da probabilidade do direito invocado e conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a gravidade da situação enfrentada pela agravante, pois, segundo aferido, encontra-se acometida de patologias, que, além de afetarem sua qualidade de vida, irradiam-lhe efeitos psicológicos, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetida com urgência ao procedimento cirúrgico que lhe fora indicado. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável a cirurgia, não descerra natureza emergencial, por prestar-se a melhorar a qualidade de vida da agravante e prevenir o agravamento das enfermidades ortopédicas que a afetam, portanto, não subsiste risco de morte nem de agravamento da situação clínica se não realizada de imediato. Sob essa moldura, a agravante, ao postular a imediata realização do procedimento cirúrgico, devia comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua situação clínica, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, a cirurgia fora prescrita à agravante ao argumento de que o tratamento ortopédico não ensejara melhora do quadro doloroso e postural. Ademais, frise-se, a urgência para a realização da cirurgia objetiva a melhora da qualidade de vida da paciente, que vem sofrendo com dores de coluna, portanto, donde o procedimento, conquanto de natureza reparadora, e não meramente estético, tem natureza eletiva, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravada seja compelida a viabilizar a imediata realização da cirurgia, a despeito de, frise-se, encerrar tratamento destinado a elidir os problemas ortopédicos e dores que a estão afetando. Destarte, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, notadamente porque não se afere dos relatórios médicos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que deve se submeter ao procedimento cirúrgico em caráter emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que a assiste. Essa constatação obsta a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança no tocante à subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação afligindo-a se não lhe for assegurada a prestação almejada em sede de tutela provisória, tornando descabida a medida por ausência desse pressuposto específico, a despeito da plausibilidade da argumentação desenvolvida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 86000415 - Pág. 1 (fls. 41) – ação principal. [3] - ID Num. 86000413 - Pág. 1 e ID Num. 86000414 - Pág. 1 (fls. 39/40) – ação principal.